Tribunal: TJES
Processo: 5004111-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004111-66.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA COSTA BRAGATTO e outros (2)

APELADO: LUCIANO COSTA BRAGATTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004111-66.2021.8.08.0014

EMBARGANTES: LEONARDO GERALDO COSTA BRAGATTO e FLÁVIA ARRIVABENI

EMBARGADOS: LUCIANO COSTA BRAGATTO E EMANUELLE ZAGO RABELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ANULAÇÃO. FUNDAMENTO NO ART. 496 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Leonardo Geraldo Costa Bragatto e Flávia Arrivabeni contra acórdão da 2ª Câmara Cível que manteve a sentença de anulação da venda de imóvel realizada entre ascendente e descendente sem a anuência dos demais herdeiros. Alegaram contradição, por condicionar a anulação à prova de simulação, mas afastar a aplicação do art. 167 do CC, e omissão, por não analisar precedentes que defenderiam a conversão do negócio jurídico em doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação do art. 167 do CC; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de precedentes que tratam da conversão do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão da matéria já apreciada.

4.
O fundamento da anulação não é a simulação em si, mas a ausência de consentimento dos demais descendentes, conforme o art. 496 do Código Civil e precedentes do STJ.

5.
O art. 167 do CC somente incide em hipóteses excepcionais de simulação com terceiros, o que não ocorreu, já que a venda foi realizada diretamente entre a ascendente e
descendente
.

6.
A alegada contradição se qualifica como “contradição externa”, isto é, divergência entre decisão judicial e a tese da parte, precedentes ou provas dos autos, hipótese não passível de embargos de declaração.

7.
Não houve omissão, pois o acórdão analisou a matéria com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada
do STJ
, de modo que a insurgência revela mero inconformismo da parte,
incompatível com via dos embargos de declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de suposta contradição externa.

2.
A anulabilidade da venda de ascendente a descendente decorre da ausência de consentimento dos demais herdeiros, conforme art. 496 do CC, não se aplicando o art. 167 do CC
neste caso
.

3.
A omissão somente se caracteriza quando o tribunal deixa de enfrentar questão jurídica relevante, o que não ocorreu.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 01 de dezembro 2025.

RELATOR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004111-66.2021.8.08.0014

EMBARGANTES: LEONARDO GERALDO COSTA BRAGATTO e FLÁVIA ARRIVABENI

EMBARGADOS: LUCIANO COSTA BRAGATTO E EMANUELLE ZAGO RABELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ANULAÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. PREVALÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE. ASSISTÊNCIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. CABIMENTO.

1. A alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, constitui ato jurídico anulável, cujo reconhecimento exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) iniciativa do interessado; (ii) ocorrência do fato jurídico; (iii) a relação de ascendência e descendência entre os negociantes; (iv) a ausência de consentimento dos demais descendentes; e (v) a prova da simulação com o intuito de dissimular doação ou pagamento de preço inferior. Precedentes do STJ.

2. A alienação de bens de ascendente a descendente sem a anuência e consentimento dos demais configura ato jurídico anulável, nos termos expressos no art. 496, do CC, o que afasta a aplicação do disposto no art. 167, do CC. Precedentes do STJ.

3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça independe de prévia advertência, quando já praticada a conduta. Precedentes do STF e STJ.

4. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

5. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira da parte requerente.

6. A apresentação de contestação, inclusive com a veiculação de questões preliminares à demanda, caracteriza pretensão resistida que autoriza a condenação da parte ao pagamento das verbas advindas da sucumbência. Precedentes do STJ.

(TJES - AP nº 5004111-66.2021.8.08.0014, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/09/2024).”

Verifica-se que o acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, não havendo que se cogitar de omissão ou contradição.

O voto condutor destacou que “A alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, constitui ato jurídico anulável, cujo reconhecimento exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) iniciativa do interessado; (ii) ocorrência do fato jurídico; (iii) a relação de ascendência e descendência entre os negociantes; (iv) a ausência de consentimento dos demais descendentes; e (v) a prova da simulação com o intuito de dissimular doação ou pagamento de preço inferior”.

Consignou, ainda, que as provas produzidas demonstram a nulidade do negócio jurídico, pois não houve a comprovação de que o embargante Leonardo Geraldo Costa Bragatto tenha efetuado o pagamento do valor supostamente acordado pela compra do bem, evidenciando que o negócio em questão foi simulado.

Ao contrário do que alegam os embargantes, o acórdão ressaltou que “não é viável o acolhimento da pretensão recursal de prevalência do negócio dissimulado, caracterizado como doação”.

Averbou, outrossim, que em consonância com o entendimento do STJ, “a alienação de bens de ascendente a descendente sem a anuência e consentimento dos demais configura ato jurídico
anulável
, nos termos expressos no art. 496, do CC, o que afasta a aplicação do disposto no art. 167 do CC” (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Noutra parte, os embargantes não apontam nenhuma contradição entre os fundamentos do acórdão, ou entre a fundamentação e o dispositivo, atendo-se em manifestar irresignação com o resultado do julgamento.

Conclui-se, portanto, que a pretensão dos embargantes é o reexame da causa por este Colegiado, o que é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

Destarte, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)